Tribunal: STF
Processo: ARE 1462842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    I. Agravo interno aviado contra decisão que não conheceu da Reclamação, ajuizada na vigência do CPC/2015.



    II. Trata-se de Reclamação, fundada nos arts. 105, I, f, da Constituição Federal, 988, I, II e IV, do CPC/2015, e 187 eseguintes do Regimento Interno do STJ, visando a reforma de acórdão no qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve decisão do Presidente da Seção de Direito Público daquele Tribunal que, nos termos do art. 1.030, I, b, do CPC/2015, negara seguimento ao Recurso Especial. Segundo a parte reclamante, "a decisão reclamada da e. Corte Bandeirante está, por demais, na contramão do que diversas vezes já fora decidido pelo STJ, inclusive com Tema e em sede de recurso repetitivo, merecendo a devida adequação, para ver preservadaa competência e garantia da autoridade das decisões do STJ, como manda o Texto Magno".



    III. A Corte Especial do STJ, no julgamento da Rcl 36.476/SP (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 06/03/2020), firmou entendimento no sentido de que não cabe reclamação para garantir a observância de acórdãos proferidos em recursos especiais repetitivos, esclarecendo que, "nesse regime, o STJ se desincumbe de seu múnus constitucional definindo, por uma vez, mediante julgamento por amostragem, a interpretação da Leifederal que deve ser obrigatoriamente observada pelas instâncias ordinárias. Uma vez uniformizado o direito, é dos juízes e Tribunais locais a incumbência de aplicação individualizada da tese jurídica em cada caso concreto. Em tal sistemática, a aplicação em concreto do precedente não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária, até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do CPC/15". A partir de tal precedente, os Órgãos fracionários da Corte passaram a adotar o aludido entendimento da Corte Especial, concluindo que "a reclamação não é instrumento processual adequado para devolver à Corte Superior o debate quanto à aplicação concreta da tese" (STJ, AgInt na Rcl39.760/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 04/06/2020). Em igual sentido: STJ, AgInt na Rcl 39.321/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 23/06/2020; AgInt na Rcl 39.673/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 22/05/2020; AgInt na Rcl 35.836/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/03/2020; AgInt na Rcl 38.539/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BOÂS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 26/05/2020; AgInt na Rcl 37.745/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 28/05/2020.



    IV. Agravo interno improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 105, I, alínea "f" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente